Tribunal: TJSP
Processo: 1157996-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Exclusão de sócia de empresa. A própria ré concordou com a sua retirada da sociedade empresária. Alegação de que isso já ocorrera anteriormente sem consistência. Polo ativo demonstrou interesse de agir, pois a assembleia, que deliberou sobre a suspensão da ré, não faz referência expressa sobre sua exclusão ou retirada, o que só

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Exclusão de sócia de empresa. A própria ré concordou com a sua retirada da sociedade empresária. Alegação de que isso já ocorrera anteriormente sem consistência. Polo ativo demonstrou interesse de agir, pois a assembleia, que deliberou sobre a suspensão da ré, não faz referência expressa sobre sua exclusão ou retirada, o que só restou caracterizado após o recebimento de notificação extrajudicial pela autora. Fluência do lapso cronológico de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação pela apelada. Período diverso pleiteado pela ré apelante sem suporte. Inteligência do art. 1.029 do CC. Sentença observou adequadamente a situação fática. Ré que apresentou contestação, inclusive pedido contraposto, logo, ofereceu resistência. Imposição de sucumbência ao polo passivo apta a sobressair, ante o desfecho da demanda. Gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente sem suporte, haja vista que possui numerário expressivo em moeda corrente, portanto, não é hipossuficiente financeiramente para fins processuais. Prazo de 10 dias para que efetue o valor do preparo do recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa. Apelo desprovido, com determinação.